Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708190-76.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MADSON SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Adoto o relatório da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 64325668, p. p. 01-03): “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por Madson Santos da Silva (“Autor”) em desfavor de Aymore Credito, Financiamento E Investimento S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A parte autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) no dia 28 de novembro de 2022, celebrou contrato de refinanciamento do automóvel Toyota Corolla, placa PAQ-6607/DF com a empresa requerida; (ii) realizou o pagamento de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a título de Taxa de Abertura de Financiamento; (iii) os boletos do financiamento foram enviados ao requerente, mas nunca recebeu o respectivo contrato; (iv) fez diversas solicitações à empresa, mas nunca recebeu o contrato de financiamento; (v) em razão de não ter recebido o contrato não conseguiu fazer a transferência do veículo e suportou o prejuízo de R$ 206,00 (duzentos e seis reais) a título de taxa de transferência e R$ 113,00 (cento e treze reais) referente à taxa de vistoria, pagos ao DETRAN/DF. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória: b) A concessão da tutela de urgência para determinar que o Requerido envie imediatamente o contrato de financiamento ao Autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 537, CPC; 4. Ao final, aduz os seguintes pedidos: d) A condenação do Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 206,00 (duzentos e seis reais) referente a taxa de transferência paga pelo Autor ao Detran, devolução da taxa cobrada ilegalmente no valor de R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais) e taxa de vistoria no valor de R$ 113,00 (cento e treze reais); e) A condenação do Requerido ao pagamento de uma indenização por danos morais, pelos prejuízos causados ao requerente, no valor de, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil e cinco reais), ou em valor justo e condizente com o caso concreto a ser arbitrado por Vossa Excelência, considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social das lesantes, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça; f) Ao final, julgue totalmente procedente a demanda, determinando que a ré envie o contrato de financiamento em nome do autor; 5. Deu-se à causa o valor de R$ 16.118,00 (dezesseis mil, cento e dezoito reais). 6. Colaciona documentos e procuração outorgada em nome da patrona que assina eletronicamente a exordial. Tutela de Urgência 7. A Tutela de Urgência foi deferida (ID 183767728). Gratuidade de Justiça 8. Deferido à parte autora o benefício da justiça gratuita (ID 183767728). Contestação 9. A parte Requerida foi citada via sistema e apresentou contestação (ID 186796506), ocasião em que alegou preliminarmente que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 10. No mérito, pontuou que: (i) inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira; (ii) é incabível a condenação por danos morais e materiais. 11. Colaciona documentos e procuração outorgada em nome da patrona que assina eletronicamente a exordial. Audiência de conciliação 12. Designada a audiência de conciliação, a composição entre as partes restou infrutífera (ID 191947072). Réplica 13. O autor manifestou-se em réplica (ID 191954647), rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial. Manifestação de ID 202943847 14. No ID 202943847, a parte Requerida juntou documento que, em tese, demonstra o cumprimento da tutela provisória deferida. 15. A parte autora se manifestou (ID 203697292). 16. Em seguida, os autos vieram conclusos.” (ID 64325668, p. p. 01-03). Este o dispositivo da sentença: “Dispositivo 46. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência de ID 183767728 e: a. Condenar o réu na obrigação de fazer concernente a encaminhar ao Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral do contrato de financiamento celebrado com o Requerido em nome da parte autora, referente ao veículo Toyota/Corolla, ano 2017, cor: preta, placa PAQ-6607, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b. Condenar o réu a restituir à parte autora a importância de R$ 1.118,00 (mil cento e dezoito reais), sendo R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a título de Taxa de Abertura de Crédito (TAC), R$ 206,00 (duzentos e seis reais) a título de taxa de transferência e R$ 113,00 (cento e treze reais) referente à taxa de vistoria, sobre o qual incidirá correção monetária, pelo INPC, a contar da data de cada pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação – por se tratar de responsabilidade contratual; e c. Condenar o réu a pagar à parte autora o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a contar da data de fixação (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 47. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, a, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 48. Arcará o réu com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 49. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 50. Em conformidade com as balizas acima, arcará o réu com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil [4]. (...)” (ID 64325668, p. p. 06-07) AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. apela (ID 64325674). Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. Preliminarmente, aduz que “a Financeira atuou no contrato como concedente de financiamento, figurando como mero intermediário do pagamento, propiciando o valor necessário para a aquisição do bem. A Financeira não praticou nenhum ato ilícito e, portanto, não agiu de forma negligente, nem de forma fraudulenta, ou seja, não cabe à Requerida ser responsabilizada por nenhum dano decorrente da má prestação de serviço da Empresa Requerida LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS – CNPJ N. 15.708.511/0001-30” (ID 64325674, p. 03). No mérito, alega que “no momento do refinanciamento, a loja deveria ser incluído [sic] a mudança de titularidade do contrato, contudo não o fez, de modo que a culpa pelo imbróglio jamais pode ser imputado à Financeira ré. Não basta a parte autora simplesmente dizer que sofreu danos, é imperioso que se traga aos Autos qualquer elemento que comprove, de forma inquestionável e segura, suas afirmações. Contudo, assim não o fez” (ID 64325674, p. 04). Sustenta que “não é qualquer desapontamento que se mostra apto a causar danos morais, mas apenas àquelas situações que extrapolam as pequenas contrariedades do cotidiano, o que certamente não ocorreu no caso em tela. Inexiste nos autos qualquer prova de que tenha a Instituição requerida ocasionado os danos descritos em sede da inicial, até porque o contrato objeto da demanda sequer fora firmado com o ora requerido” (ID 64325674, p. 05). Ressalta: “caso assim não entendam Vossas Excelências, o arbitramento da indenização não deve ultrapassar aqueles apontados, extraídos do STJ, em demandas de natureza semelhante e respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, conforme Art. 944 do Código Civil” (ID 64325674, p. 06). Consigna: “a parte requerente não carreou aos Autos prova robusta que venha a evidenciar a ocorrência de qualquer conduta delituosa por parte da Recorrente que tenha lhe causado prejuízo MATERIAL, de modo a justificar uma indenização” (ID 64325674, p. 07). Aduz que “a multa está totalmente dissociada de sua função principal, culminando por causar um enriquecimento sem causa da ora Recorrida. Dessa forma, não é difícil constatar que o caso em espeque grita pela aplicação da norma contida no §1o do Art. 537 do NCPC. E mais, a multa cominatória visa assegurar a efetividade do processo e dar segurança jurídica ao cumprimento das obrigações. No presente caso, não houve fundamento plausível para a aplicação da referida multa” (ID 64325674, p. 11). Afirma que “o valor da astreinte deverá sempre ser revisto em caso de insuficiência ou excesso. No presente caso a própria exorbitância da multa ora afixada, por si só, autoriza a referida revisão e, consequentemente, a sua minoração” e que “não há como sustentar lógica e juridicamente a hipótese de astreintes cuja somatória seja maior, mais relevante ou mais importante que o objeto perseguido na Ação principal” (ID 64325674, p. 09). Assevera: “sendo o valor do dano moral estabelecido já com base em critérios temporais e proporcionais, e considerando que esse valor só adquire expressão pecuniária líquida e certa com a decisão judicial que o fixar, não há como considerar o devedor em mora antes disso e, consequentemente, não há como admitir que os juros retroajam à data anterior àquela que fixou a condenação” (ID 64325674, p. 12). Enfatiza: “entendimento contrário aos termos do Recurso, significa negativa de vigência aos dispostos no Art. 5o, da Constituição Federal, bem como aos Artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, Art. 373, I, do Código de Processo Civil, e Art. artigo 14, da Lei 8078/90, razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais” (ID 64325674, p. 13). Requer: “Diante do exposto, requer seja o Recurso conhecido em ambos os efeitos e provido, reformando-se a r. Decisum nos pontos citados, para o fim de julgar IMPROCEDENTE o pedido inicialmente formulado, mormente no tocante à indenização por danos morais, visto que inexistentes, condenando-se ao final a parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, ou subsidiariamente reduzir a verba condenatória, para adequá-la ao patamar mínimo, em razão da legalidade e regularidade das condutas da Recorrente, fazendo-se, assim, a sempre almejada JUSTIÇA! Acaso mantida a condenação em danos morais, o que se admite para argumentar, pugna que a incidência dos juros se dê a partir do arbitramento” (ID 64325674, p. 13). Preparo recolhido (ID 64325675). Contrarrazões de MADSON SANTOS DA SILVA pelo desprovimento de recurso (ID 64325679). Pois bem. DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Pela decisão de ID64325038, proferida na origem, deferida a tutela provisória de urgência “a fim de que a requerida envie ao autor ou junte nos autos, em 15 (quinze) dias, cópia do contrato de financiamento com ele celebrado, referente ao veículo ‘Toyota/Corolla, ano 2017, cor: preta, placa PAQ-6607’, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. E em sentença, julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a encaminhar ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral do contrato de financiamento, sob pena de multa, bem como a restituir a importância de R$ 1.118,00 (mil cento e dezoito reais) e pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais reconhecidos (ID64325668). Embora o art. 1.012, V, CPC estabeleça não caber efeito suspensivo à apelação contra sentença pela qual confirmada a tutela provisória, como é o caso, o §4o do mesmo artigo estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. sequer indica a probabilidade do direito e eventual perigo na demora aptos a autorizar a concessão excepcional de efeito suspensivo. Limita-se a requerer que “o presente seja recebido em ambos efeitos” (ID 64325674, p. 01). Assim é que, não satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora